Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-94.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaças. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Provas concretas. Confissão espontânea. Redução dos danos morais. Demais condenações mantidas. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 147, caput (ameaça), do Código Penal, por duas vezes, sendo uma combinada com os arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei de n. 11.340/2006, e do art. 24-A (descumprimento de medidas protetivas de urgência) da Lei Maria da Penha, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, além da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como analisar o cabimento dos danos morais, ou se seria possível reduzir o valor.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando o ofendido toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada.
5. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial.
6. É correta a valoração negativa da conduta social diante do habitual comportamento delitivo do acusado em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima.
7. No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo-pedagógico.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.